Tribunal: TJES
Processo: 0001312-25.2011.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
PROCESSO Nº 0001312-25.2011.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIZ CARLOS PERUCHI, CONTCOM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, EDISIO TONON

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

A C Ó R D Ã O

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IRRETROATIVIDADE DOS NOVOS MARCOS ESTABELECIDOS – SENTENÇA PROLATADA ANTES DE DEFLAGRADA A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO) –
ERROR IN PROCEDENDO
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. É cediço que a Lei de Improbidade Administrativa – Lei Federal nº 8.429/1992 passou por significativas modificações a partir da edição da Lei Federal nº 14.230/2021, dentre as quais a criação da prescrição intercorrente e a extinção dos atos administrativos praticados na modalidade culposa.

2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do recurso extraordinário com agravo nº. 843.989 (Tema 1199), fixou tese de repercussão geral de que o novo regime prescricional previsto na Lei Federal nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001312-25.2011.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE JOAO NEIVA e outros (3)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IRRETROATIVIDADE DOS NOVOS MARCOS ESTABELECIDOS – SENTENÇA PROLATADA ANTES DE DEFLAGRADA A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO) –
ERROR IN PROCEDENDO
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. É cediço que a Lei de Improbidade Administrativa – Lei Federal nº 8.429/1992 passou por significativas modificações a partir da edição da Lei Federal nº 14.230/2021, dentre as quais a criação da prescrição intercorrente e a extinção dos atos administrativos praticados na modalidade culposa.

2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do recurso extraordinário com agravo nº. 843.989 (Tema 1199), fixou tese de repercussão geral de que o novo regime prescricional previsto na Lei Federal nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a sentença de fls. 2.981/2.982, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES, que extinguiu a “ação de improbidade administrativa” ajuizada em desfavor de LUIZ CARLOS PERUCHI, CONTCOM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, EDISIO TONON, ora Apelados, por reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão punitiva, nos termos do art. 23-A, § 8º, da Lei Federal nº 8.429/92, com a redação dada pela Lei Federal nº 14.230/2021.

Pelas razões recursais de fls. 2.984/2.987 sustenta o Apelante a inocorrência da prescrição no caso vertente, devendo a sentença vergastada ser anulada.

Contrarrazões recursais apresentadas às fls. 2.989/3.006, pelas quais os Apelados requerem seja desprovido o recurso de apelação interposto.

Parecer pela Procuradoria-Geral de Justiça id. 8052691, opinando pelo provimento do recurso a fim de que seja anulada a sentença objurgada.

Vieram os autos conclusos.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de junho de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0001312-25.2011.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIZ CARLOS PERUCHI, CONTCOM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, EDISIO TONON

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a sentença de fls. 2.981/2.982, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES, que extinguiu a “ação de improbidade administrativa” ajuizada em desfavor de LUIZ CARLOS PERUCHI, CONTCOM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, EDISIO TONON, ora Apelados, por reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão punitiva, nos termos do art. 23-A, § 8º, da Lei Federal nº 8.429/92, com a redação dada pela Lei Federal nº 14.230/2021.

Pelas razões recursais de fls. 2.984/2.987 sustenta o Apelante a inocorrência da prescrição no caso vertente, devendo a sentença vergastada ser anulada.

Contrarrazões recursais apresentadas às fls. 2.989/3.006, pelas quais os Apelados requerem seja desprovido o recurso de apelação interposto.

Parecer pela Procuradoria-Geral de Justiça id. 8052691, opinando pelo provimento do recurso a fim de que seja anulada a sentença objurgada.

Pois bem.

Registro, de plano, que a irresignação recursal comporta provimento pelas razões que passo a expender.

É cediço que a Lei de Improbidade Administrativa – Lei Federal nº 8.429/1992 passou por significativas modificações a partir da edição da Lei Federal nº 14.230/2021, dentre elas, a prescrição intercorrente e a extinção da condenação por atos administrativos praticados na modalidade culposa.

A esse respeito, o Excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do recurso extraordinário com agravo ARE nº 843989, do qual emana o tema 1199 -
“
Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente” -
fixou tese de repercussão geral de que o novo regime prescricional previsto na Lei Federal nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”

Veja-se:

“1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – DOLO
;

2)
A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa – é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
;

4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

(STF, ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO Dje-251, DIVULG 09-12-2022, PUBLIC 12-12-2022). (g.n).

Nesta intelecção, à luz do precedente vinculante, conquanto a presente demanda tenha sido ajuizada no ano de 2011, não há se falar em aplicação dos marcos temporais previstos no art. 23, §4º, da Lei nº 14.230/2021, mormente porque no caso
sub examine
não há retroatividade da norma por força do princípio “
Tempus Regit Actum”.

No caso vertente, todavia, tem-se que o Juízo a
quo
proferiu sentença antes de encerrar a instrução probatória, inexistindo, por corolário, conjunto probatório assaz à apuração dos atos praticados pelos Apelados, com vistas a comprovar a existência, ou não, da conduta a eles imputada (aos Apelados) bem como o elemento subjetivo dolo.

Com efeito, a extinção prematura do processo sem a realização da instrução probatória viola o devido processo legal, ensejando na nulidade da sentença.

E, na esteira do entendimento perfilhado, decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, quando do julgamento de caso análogo ao dos autos, cuja ementa transcrevo abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO . DISCUSSÃO SOBRE LICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUNTADAS À INICIAL DESVINCULADAS DA DECISÃO PROFERIDA NO RHC 41.931-ES.
SENTENÇA PROLATADA ANTES DE ULTIMADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INVALIDAÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE.

RECURSO PROVIDO
E REMESSA PREJUDICADA.
I- A garantia constitucional do devido processo legal abrange, em seu conteúdo material, o direito à prova, isto é, a faculdade de produzir e de requerer a produção de provas, que somente poderão ser recusadas, mediante decisão judicial fundamentada, se e quando ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.
II-
A extinção prematura do processo, sem a realização da instrução probatória e quando já superada a fase de admissibilidade da demanda, revela-se equivocada e violadora do devido processo legal, haja vista ter subtraído do autor da ação o direito de comprovar a sua tese sem a utilização da prova considerada ilícita.
III-
Não é possível o acolhimento do argumento dos Apelados de que houve a ocorrência da prescrição intercorrente no caso sub examine, uma vez que, consoante entendimento do E. Supremo Tribunal Federal (Tema nº 1.199), o novo regime prescricional previsto na Lei Federal nº 14.230, de 25/10/2021, não tem retroatividade, sendo aplicado apenas a partir da sua publicação
.
IV- Por já ter sido em momento anterior apreciada a matéria atinente ao pleito de desbloqueio do bem apontado como sendo de família, não sendo este tema revisitado na sentença prolatada pelo Magistrado a quo, considera-se, ainda que se trate de matéria de ordem pública, que
eventual reanálise da questão deverá ser submetida ao crivo do Juiz atuante em primeiro grau de jurisdição, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
V- Recurso provido. Remessa prejudicada.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024070599576, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2023, Data da Publicação no Diário: 08/03/2023) (g.n).

Nesta senda, pondo em relevo a tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1199), há que ser afastada a aplicação da prescrição intercorrente ao presente caso.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para anular a sentença vergastada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 08 a 12.07.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões